Tribunal: STF
Processo: AP 552
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-22
Data de publicação: 2012-03-22

Ementa:
1. Agravos regimentais na ação penal. 2. Recursos interpostos contra decisão monocrática que, em face da aposentadoria de ministro do STJ, reconheceu a incompetência superveniente do STF para processar e julgar o investigado nos termos do art. 102 da CF, determinando a baixa dos autos à Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 3. Pedido de sobrestamento do feito até o julgamento dos REs 546.609/DF e 549.560/CE. Subsidiariamente, alegação de que a conduta teria sido praticada no DF, o que atrairia a competência para esta Seção Judiciária. 4. Julgamento pelo Pleno dos REs 546.609/DF e 549.560/CE, reafirmando a orientação jurisprudencial no sentido de que os magistrados que se aposentam perdem a prerrogativa de foro. 5. Conexão intersubjetiva e probatória (art. 76, I e II, do CPP). Ademais, a imputação é de crime formal, portanto o ato, pretenso atrativo, consubstancia exaurimento. 6. Agravos regimentais desprovidos.